Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. POSSE. PROVA. QUESTÕES CONTRATUAIS. NÃO PERTINENCIA COM O INTERDITO.

1 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na instrução foi realizada audiência de instrução virtual, inclusive com adiamento em razão da qualidade de conexão de internet, foram ouvidas testemunhas e juntados documentos apresentados pelas partes. A alegação de que as provas não foram adequadamente avaliadas é questão de mérito e como tal deve ser examinada.2 – Posse. Prova. A posse é o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade, o que é objeto de proteção judicial, na forma do art. 567 do CPC. A análise, pela julgadora da origem, dos depoimentos das testemunhas e dos documentos apresentados, conduzem à conclusão de que, desde a aquisição do imóvel, em 1988 até o ano de 2020, o imóvel esteve em poder do autor, passando a sofrer, desde então, turbação. A alegação de descumprimento de obrigação de pagar não tem repercussão direta sobre a posse, em face do que dispõe o art. 1210, § 2o. do Código Civil: “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” A alegada transação para transferência do imóvel para o réu não restou provada. Correta, pois, a sentença que reconheceu o interdito.3 – Apelação conhecida e desprovida.